Tribunal: TJES
Processo: 5002529-31.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002529-31.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: USAVILA COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

APELADO: ESPIRITO SANTO MALL S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ALEGADA OMISSÃO. PREMISSA FÁTICA. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação de revisão de contrato de aluguel.

2. A parte embargante aponta a existência de omissão no julgado, sob o fundamento de que a decisão partiu de premissa fática equivocada ao não analisar a tese de onerosidade excessiva com base no percentual de reajuste que alega ter sido efetivamente aplicado (23,43%), e não no índice oficial (IGP-DI) apurado pelo colegiado (9,102450%).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em definir se a alegada adoção de premissa fática equivocada pelo órgão julgador, no que tange ao percentual do índice de reajuste aplicado ao contrato, configura omissão (art. 1.022, CPC) a ser sanada em embargos de declaração, ou se representa mero inconformismo com o mérito da decisão e tentativa de sua rediscussão por via inadequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente analisada e julgada.

5.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da onerosidade excessiva, concluindo por sua inocorrência com base em dados oficiais do Banco Central para o período. A decisão, portanto, não foi omissa, tendo se manifestado sobre o ponto controvertido.

6.
A discordância da embargante com a premissa fática utilizada no julgado (o percentual do índice de reajuste) não caracteriza omissão, mas sim inconformismo com o próprio mérito da decisão. A via dos aclaratórios é inadequada para reformar o entendimento do colegiado sobre a prova dos autos.

7.
Ainda que a fundamentação seja equivocada, o exercício do direito de recorrer, por si só, não caracteriza o intuito protelatório necessário para a aplicação da multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

9.

Tese de julgamento:
"1. A alegada adoção de premissa fática equivocada pelo julgador não se confunde com omissão, configurando mero inconformismo com o mérito da decisão, insuscetível de reexame pela via dos embargos de declaração. 2. Inexiste o vício de omissão (art. 1.022, CPC) quando o acórdão embargado se manifesta, de forma clara e fundamentada, sobre a questão controvertida, ainda que adote tese contrária aos interesses da parte embargante."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.356.879/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, j. 02/04/2013; STJ, EDcl no AgRg no AgRg no REsp 764.335/DF, Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, j. 02/06/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
USAVILA COMERCIO DE CALCADOS E ACESSÓRIOS LTDA.
em face do v. Acórdão (id. 13362245), que, por maioria de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de revisão contratual.

Em suas razões (id. 13727453), a embargante aponta a existência de
omissão
no julgado sob o fundamento de que a decisão partiu de premissa fática equivocada ao considerar o índice IGP-DI de 9,102450% para o período em análise, quando o percentual de reajuste efetivamente aplicado e que causou a onerosidade excessiva foi de 23,43%.

O embargado apresentou contrarrazões (id. 14023333), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002529-31.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: USAVILA COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

APELADO: ESPIRITO SANTO MALL S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
USAVILA COMERCIO DE CALCADOS E ACESSÓRIOS LTDA.
em face do v. Acórdão (id. 13362245), que, por maioria de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de revisão contratual.

Em suas razões (id. 13727453), a embargante aponta a existência de
omissão
no julgado sob o fundamento de que a decisão partiu de premissa fática equivocada ao considerar o índice IGP-DI de 9,102450% para o período em análise, quando o percentual de reajuste efetivamente aplicado e que causou a onerosidade excessiva foi de 23,43%.

O embargado apresentou contrarrazões (id. 14023333), pugnando pela rejeição dos embargos.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

No caso em tela, a embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar a onerosidade excessiva sob a ótica do percentual de 23,43% do IGP-DI.

Contudo, a tese não se sustenta.

O v. acórdão embargado, notadamente no voto vencedor que prevaleceu, enfrentou expressamente a questão da onerosidade excessiva e concluiu por sua inocorrência. Para tanto, fundamentou seu entendimento em consulta oficial ao sítio eletrônico do Banco Central, onde constatou que, no período específico da revisão pleiteada (agosto de 2021 a julho de 2022), o índice IGP-DI acumulado foi de 9,102450%, enquanto o IPCA totalizou 10,069240%.

A decisão colegiada, portanto, não foi silente. Pelo contrário, ela se manifestou sobre o ponto central da controvérsia, mas o fez com base em uma premissa fática diferente daquela que a embargante entende ser a correta. A escolha de qual percentual aplicar é matéria afeta ao próprio mérito do julgamento, representando a
ratio decidendi
do julgado.

A insurgência da embargante não revela uma omissão, mas uma frontal discordância com o fundamento adotado pela maioria.

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, o embargante esbarra em remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Caso não se configure ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se rediscutir questão de mérito já decidida. 2. A controvérsia - incidência dos índices deflacionários – foi dirimida de forma clara, expressa e em acórdão devidamente fundamentado. 3. São impróprios os aclaratórios que têm por objetivo a discussão de matéria de fundo constitucional com o fim de prequestionamento, para interposição futura de recurso extraordinário. 4. A jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal - STF admite a mera oposição de embargos declaratórios para a análise de matéria constitucional, no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 356/STF. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1356879/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 09/04/2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÕES SOLVIDAS NA VIA REGIMENTAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil - CPC, hipótese não configurada nos autos. 2. A questão da prescrição somente foi arguida na sede regimental e, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não dispensa o prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 764.335/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância protelatória formulado em contrarrazões, entendo por indeferi-lo. Embora os argumentos da embargante não configurem vício sanável pela via eleita, não vislumbro o nítido propósito de procrastinar o feito, mas tão somente o exercício do direito de recorrer, ainda que com base em fundamentação equivocada sobre o alcance deste recurso.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07 a 11/07/2025

Voto: Acompanho o relator

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 07.07.2025 a 11.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.